Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-79.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. COLISÃO COM PERDA TOTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIRMADA. ERRO DE JULGAMENTO AUSENTE SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão recursal, com fundamento em suposto error in judicando, consiste em obter a declaração de nulidade da sentença por ausência de inversão do ônus da prova e afastar o estabelecimento da prescrição, com a subsequente condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos material e moral, decorrentes de acidente de trânsito, que resultou na perda total do veículo de propriedade do autor.
2. Consumidor por equiparação, por definição do artigo 17 do CDC, é toda a pessoa que, embora não tenha participado da relação de consumo, sofre as consequências de acidentes decorrentes do fato de produto ou serviço (artigos 12 a 16, todos do CDC).
3. Em acidente de trânsito, envolvendo o fornecedor no desempenho de sua atividade comercial, o terceiro vitimado deve ser considerado consumidor por equiparação. Excepciona-se a hipótese, se, por ocasião do evento danoso, o fornecedor não estiver prestando o serviço próprio de sua atividade empresarial.
4. A pretensão de reparação civil prescreve em três anos, na forma do art. 206, § 3°, inc. V, do Código Civil, e pode ser interrompida por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor (art. 202, inc. VI, do Código Civil).
5. Com o reconhecimento da pretensão, a seguradora do veículo pertencente à causadora do dano promoveu o pagamento do valor devido ao apelante, em 6/1/2016. Com efeito, mesmo contado o prazo da data do aludido pagamento, supostamente parcial, o prazo prescricional encerrou-se em 6/1/2019 e a ação foi ajuizada somente em 19/2/2019. Logo, não se confirma a alegação erro de julgamento, restando correta a sentença que reconheceu o transcurso do prazo prescricional.
6. Recurso conhecido e não provido.